Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DECRÉSCIMO DEMONSTRADO. MINORAÇÃO CABÍVEL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Passados mais de 5 (cinco) anos desde a homologação do acordo quanto aos alimentos e demonstrado o decréscimo da capacidade contributiva do autor, ora apelado, justifica-se a redução do quantum relativo aos alimentos, devidos à filha de 17 (dezessete) anos, ora apelante, de 58,5% (cinquenta e oito vírgula cinco por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, a fim de manter o binômio necessidade-possibilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.